Tribunal: TJSP
Processo: 1028348-21.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.

PERTINÊNCIA DA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS EM 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO AUTOR, ENGLOBANDO A SUA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE EM QUE RECEBE SUA APOSENTADORIA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO SUSTENTO FAMILIAR, GARANTIDA PELOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE-RAZOABILIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.

PERTINÊNCIA DA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS EM 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO AUTOR, ENGLOBANDO A SUA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE EM QUE RECEBE SUA APOSENTADORIA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO SUSTENTO FAMILIAR, GARANTIDA PELOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE-RAZOABILIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.

ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS NAS TAXAS DE 20% AO MÊS E DE 819,45% AO ANO, UMA VEZ QUE SUPERAM SIGNIFICATIVAMENTE A MÉDIA COBRADA PELAS DEMAIS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EM OPERAÇÕES DA MESMA ESPÉCIE.

APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO MERCADO, DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, EM CONSONÂNCIA COM O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA R$ 2.000,00, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028348-21.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
BANCO BMG S/A, é apelado NORIVAL DOS SANTOS MOREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028348-21.2018.8.26.0506 -Voto no 18.594
2
Comarca:
Ribeirão Preto – 1a Vara Cível
Apelação no:
1028348-21.2018.8.26.0506
Apelante:
Banco BMG S.A.
Apelado:
Norival dos Santos Moreira
Juiz prolator da sentença: Francisco Camara Marques Pereira
VOTO N.o 18.594
AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL.
PERTINÊNCIA DA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS
DAS PARCELAS EM 30% DOS RENDIMENTOS
LÍQUIDOS DO AUTOR, ENGLOBANDO A SUA FOLHA
DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE EM QUE
RECEBE SUA APOSENTADORIA, TENDO EM VISTA
A NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO SUSTENTO
FAMILIAR, GARANTIDA PELOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE-RAZOABILIDADE
E
DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
ABUSIVIDADE
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS
PACTUADOS NAS TAXAS DE 20% AO MÊS E DE
819,45% AO ANO, UMA VEZ QUE SUPERAM
SIGNIFICATIVAMENTE A MÉDIA COBRADA PELAS
DEMAIS
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS
EM
OPERAÇÕES DA MESMA ESPÉCIE.
APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO MERCADO,
DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL,
EM CONSONÂNCIA COM O POSICIONAMENTO
ADOTADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
PARA R$ 2.000,00, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO
CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028348-21.2018.8.26.0506 -Voto no 18.594
3
Vistos,
A r. sentença de fls. 155/162, cujo relatório se adota,
acolheu os pedidos da ação revisional ajuizada por NORIVAL DOS
SANTOS MOREIRA contra BANCO BMG S.A., para: a) determinar
a limitação dos descontos a título de empréstimo em 30% dos
rendimentos líquidos do autor; b) declarar a nulidade da cobrança da
taxa de juros remuneratórios prevista no contrato de empréstimo pessoal
no 241398, quanto à parte que superar a média cobrada pelo mercado; e,
c) condenar o réu à restituição dos valores pagos em excesso, na forma
simples, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1%
ao mês, a partir da data do desembolso e da citação, respectivamente.
Assim decidiu porque os documentos juntados nos
autos demonstram que a instituição financeira realiza descontos mensais
que correspondem aproximadamente a 65% dos rendimentos líquidos do
autor, e também porque os juros remuneratórios pactuados em 20% ao
mês são abusivos, pois ultrapassam a taxa média cobrada pelo mercado.
Diante da sucumbência do réu, condenou-o também
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
arbitrados em R$ 1.900,00.
Apela o réu (fls. 164/181). Sustenta, em síntese, que:
i) o autor contratou empréstimo pessoal denominado “BMG em Conta”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028348-21.2018.8.26.0506 -Voto no 18.594
4
direcionado àqueles clientes que tem dificuldades para obter crédito,
principalmente pelo fato de estarem inadimplentes e negativados, o que
justifica a cobrança de taxa de juros diferenciada, diante do risco da
operação; ii) o contratante tomou ciência da modalidade de empréstimo,
forma de pagamento, taxa de juros, valor e quantidade de parcelas; iii) é
incabível a limitação dos descontos realizados diretamente em conta
corrente, pois somente se aplica aos empréstimos consignados em folha
de pagamento ou benefício previdenciário; iv) as instituições financeiras
não se sujeitam às limitações de juros previstas no Decreto no 22.626/33;
v) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si
só, não indica abusividade; e, vi) a taxa média de juros divulgada pelo
Banco Central do Brasil trata de mero parâmetro para as operações de
crédito.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 182/184)
e respondido (fls. 187/194).
É o relatório.
Trata-se de ação revisional fundada no Contrato de
Empréstimo Pessoal no 241398, celebrado em 28 de setembro de 2017,
no valor total de R$ 1.207,33 (fls. 98/117).
É pertinente a limitação dos descontos das parcelas
de contratos de empréstimo em 30% dos rendimentos líquidos do
consumidor, considerando tanto a folha de pagamento quanto a conta
corrente em que ele recebe sua aposentadoria, tendo em vista a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028348-21.2018.8.26.0506 -Voto no 18.594
5
necessidade de preservação do sustento familiar, garantida pelos
princípios da proporcionalidade-razoabilidade e da dignidade da pessoa
humana.
Nesse sentido, esta C. Câmara:
AÇÃO REVISIONAL EMPRÉSTIMO Descontos em
benefício previdenciário de pagamento autorizados pela
recorrida No entanto, em respeito ao princípio da dignidade
humana deve-se preservar o caráter alimentar da remuneração
Orientação jurisprudencial de que os descontos de
empréstimo em benefício devem ser limitados a 30% (trinta
por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando,
analogicamente,
o
entendimento
para
empréstimos
consignados em folha de pagamento Recurso não provido.
(Apelação Cível no 1003584-54.2019.8.26.0079, Rel. Des.
Roberto Mac Cracken, julgamento em 6/7/2020).
CONTRATO BANCÁRIO
FUNCIONÁRIA PÚBLICA
ESTADUAL APOSENTADA DESCONTOS EM FOLHA
DE PAGAMENTO E/OU DEBITADOS EM CONTA-
CORRENTE LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO
LÍQUIDA,
APÓS
EFETUADOS
OS
DESCONTOS
OBRIGATÓRIOS

NATUREZA
ALIMENTAR
DO
SALÁRIO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE AÇÃO
PROCEDENTE
PROVIMENTO DO RECURSO DA
AUTORA RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. (Apelação
Cível no 1002292-87.2019.8.26.0126, Rel. Des. Matheus
Fontes, julgamento em 2/6/2020).
É certo que as instituições financeiras não se
submetem às limitações de juros previstas no Decreto no 22.626/33 (Lei
da Usura), de acordo com a Súmula no 596 do STF, todavia, não se deve
concluir que não estejam sob vigilância contra a prática de percentuais
que possam ser caracterizados como abusivos, quer pela ótica do Código
de Defesa do Consumidor ou do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028348-21.2018.8.26.0506 -Voto no 18.594
6
O C. Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento, em julgamento de recurso representativo de controvérsia,
de que é permitida a revisão dos juros pactuados para a taxa média do
mercado quando verificada a abusividade:
BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS
DE
CONTRATO
BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO
PREVÊ
O
PERCENTUAL
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO.
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE
CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos
contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é
imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados
deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a
fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à
média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo
Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o
cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a
taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios praticados.
II
-
JULGAMENTO
DO
RECURSO
REPRESENTATIVO - Invertido, pelo Tribunal, o ônus
da prova quanto à regular cobrança da taxa de juros e
consignada, no acórdão recorrido, a sua abusividade,
impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos
do entendimento consolidado neste julgamento.
[...]
Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(REsp 1112880/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/05/2010,
DJe
19/05/2010 destaquei)
No caso em discussão, considera-se que as taxas de
juros de 20% ao mês e de 819,45% ao ano, previstas no item “7 -
Encargos financeiros” (fls. 98), são abusivas porque superam
significativamente a média cobrada pelas demais instituições financeiras,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028348-21.2018.8.26.0506 -Voto no 18.594
7
segundo informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil no site
www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros.
Assim, a r. sentença também deve ser mantida
quanto à determinação de recálculo do débito do empréstimo,
observando-se a taxa média de juros remuneratórios cobrada pelo
mercado em operações da mesma espécie, no mesmo período.
Por fim, os honorários advocatícios serão majorados
para R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Alberto Gosson
Relator